Tribunal: STJ
Processo: 0291415-52.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1024277 - SP (2025/0291415-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ADRIANO BERNARDO PINTO (PRESO)
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO TRANSITADA EM
HABEAS CORPUS
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, , DA CF. AGRAVO
E
IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da
impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o art. 105, I,
, da
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício. Embora a pena tenha
sido fixada em patamar inferior a 4 anos, a pena-base
foi fixada acima do mínimo legal em razão da
valoração negativa das circunstâncias do crime, o que
justifica a impossibilidade de substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44,
III, do Código Penal). Precedentes.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
25/09/2025
01/10/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA51066752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/10/2025 14:56:18
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: 74a67477-8c26-4aa7-b59f-143ece51c376

Brasília,
.
02 de outubro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA51066752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/10/2025 14:56:18
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: 74a67477-8c26-4aa7-b59f-143ece51c376

AgRg no HABEAS CORPUS No 1024277 - SP (2025/0291415-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ADRIANO BERNARDO PINTO (PRESO)
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO TRANSITADA EM
HABEAS CORPUS
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, , DA CF. AGRAVO
E
IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da
impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o art. 105, I,
, da
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício. Embora a pena tenha
sido fixada em patamar inferior a 4 anos, a pena-base
foi fixada acima do mínimo legal em razão da
valoração negativa das circunstâncias do crime, o que
justifica a impossibilidade de substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44,
III, do Código Penal). Precedentes.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ADRIANO BERNARDO
PINTO contra a decisão que não conheceu do
por ser
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal.
Documento eletrônico VDA50779012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:48
Código de Controle do Documento: 7011c6f2-54c0-40de-89c8-b0ae07880b66

O agravante aduz a possibilidade de se conhecer do habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, acrescentando o constrangimento ilegal pelo
não reconhecimento da substituição por pena restritiva de direitos na origem.
Requer o provimento do recurso, com a consequente repercussão
jurídica.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus
se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se que
o trânsito em julgado ocorreu em
(fl. 37).
18/2/2025
A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão
criminal, para a qual seria competente à instância inferior, nos termos do que
estabelece o art. 105, I, , da Constituição Federal.
e
Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para
julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios
julgados, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
ROUBO
MAJORADO
E
FURTO
HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO. DA IMPETRAÇÃO NÃO SE CONHECEU
PORQUE
SUBSTITUTIVA
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
NULIDADE. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em substituição
habeas corpus
à revisão criminal, quando já transitada em julgado a
posicionando-se no sentido de que "[n]ão
condenação do réu,
deve ser conhecido o
que se volta contra acórdão
writ
condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC,
relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do
TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
9/8/2022
).
15/8/2022
2. Na linha dos precedentes desta Corte, "não há falar em
ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis
municipais. Consoante disposto no art. 301 do CPP, 'qualquer
do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes
Documento eletrônico VDA50779012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:48
Código de Controle do Documento: 7011c6f2-54c0-40de-89c8-b0ae07880b66

deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante
delito'" (AgRg no HC n. 748.019/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/8/2022
22/8/2022
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 884.287/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/8/2024
22/8/2024
– grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PENA-BASE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONSUMAÇÃO DO CRIME. PRÁTICA DE QUALQUER ATO
DE LIBIDINAGEM OFENSIVO À DIGNIDADE SEXUAL DA
VÍTIMA.
MATERIALIDADE
DELITIVA.
AUSÊNCIA
DE
VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a
competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Por se tratar de
substitutivo de via processual específica, não
habeas corpus
compete a esta Corte analisar os fundamentos de apelação
transitada em julgado, a qual deve ser objeto de recurso
interposto na origem, a fim de evitar inadmissível subversão de
Cabia à defesa trazer seus argumentos relativos à
competência.
diminuição da reprimenda-base na ação revisional e depois
impetrar o
, a fim de possibilitar o exame da
habeas corpus
matéria por este Superior Tribunal, o que não fez.
[...]
(AgRg no HC n. 914.206/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
–
12/8/2024
15/8/2024
grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DESSA CORTE SUPERIOR.
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
REVISÃO CRIMINAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo
o qual: "o advento do trânsito em julgado impossibilita a
admissão do
, visto que o conhecimento de
writ
habeas corpus
em substituição à revisão criminal subverte o sistema de
competências constitucionais, transferindo a análise do feito de
órgão estadual para este Tribunal Superior" (AgRg no HC n.
789.984/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
17/4/2023
20/4/2023
2. De acordo com o art. 105, I, , da Constituição Federal, a
e
competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal
Documento eletrônico VDA50779012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:48
Código de Controle do Documento: 7011c6f2-54c0-40de-89c8-b0ae07880b66

limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, o que não
ocorre no presente caso, em que se insurge a defesa contra
acórdão proferido pela instância antecedente, no julgamento de
apelação criminal, cujo trânsito em julgado ocorreu em 28/9/2022.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 876.697/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato –
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
– grifo próprio.)
12/8/2024
16/8/2024
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Consoante se extrai dos autos, embora a pena tenha sido fixada em
patamar inferior a 4 anos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em
razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, o que justifica a
impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos (art. 44, III, do Código Penal).
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO
FURTO.
HABEAS CORPUS.
PLEITO
DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR SUPERIOR A
10% DO SALÁRIO MÍNIMO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL.
POSSIBILIDADE.
CULPABILIDADE.
RÉU
EM
LIBERDADE PROVISÓRIA DURANTE O COMETIMENTO DO
DELITO. REGIME FECHADO. NÃO APLICAÇÃO ENUNCIADO
N.
269
DO
STJ.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA
PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO NÃO
RECOMENDAM A SUBSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão
com os postulados da fragmentariedade e da intervenção
mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou
afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de
"certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do
agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152
/MG, relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe
de
).
5/6/2009
2. Não é insignificante o furto de objeto avaliado em R$ 300
(trezentos reais), mais de 10% do valor do salário mínimo
vigente ao tempo da subtração (R$ 1.412). Ademais, conta que
o paciente tem histórico criminal e que o réu cometeu o delito
durante liberdade provisória concedida nos autos de n. 0000735-
10.2022.8.12.0048 (fl.70) (e-STJ fl. 283).
Documento eletrônico VDA50779012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:48
Código de Controle do Documento: 7011c6f2-54c0-40de-89c8-b0ae07880b66

3. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal,
cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no
âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos
agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta
Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma
regra de direito.
4. A culpabilidade como medida de pena, nada mais é do que o
maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. No caso
concreto, a intensidade do dolo ficou cabalmente demonstrada
através de elementos concretos que, de fato, demonstram
merecer uma maior reprovação pela valoração negativa dessa
circunstância judicial, uma vez que a prática de novo crime
durante o período de liberdade provisória concedida em outro
processo justifica a elevação da pena-base, diante do
menosprezo do réu à ordem jurídica e às decisões judiciais.
Precedentes.
5. Quanto ao regime de cumprimento da pena, no caso, as
instâncias ordinárias, na primeira fase da dosimetria,
exasperaram a pena-base, tendo em vista a existência de
circunstâncias judiciais negativas, e, posteriormente, na segunda
fase, tendo em vista a reincidência (e-STJ, fl. 168).
6. Assim, a despeito de a pena ser inferior a 4 anos, não é o
caso de se aplicar o enunciado n. 269 da Súmula desta Corte
Superior, tendo em vista a existência de circunstância judicial
desfavorável e a reincidência do paciente.
7. Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, também não há ilegalidade a
ser sanada. Isso porque o Tribunal local demonstrou que não
era recomendável a substituição, tendo em vista as
circunstâncias delineadas no caso concreto; alterar a conclusão
do acórdão demandaria reexame de provas, o que não se
admite na via eleita.
8. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 950.395/MS, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
26/2/2025
.)
5/3/2025
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
SEXUAL
MEDIANTE
FRAUDE.
NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA. CULPABILIDADE NEGATIVA.
SUBSTITUIÇÃO DE PENA INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE
REQUISITO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE REFORMA PARA
PIOR EM RECURSO DA DEFESA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que aplicou a
Súmula n. 83 do STJ e rejeitou alegações de nulidade
processual e os pedidos de redução da pena-base e de
Documento eletrônico VDA50779012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:48
Código de Controle do Documento: 7011c6f2-54c0-40de-89c8-b0ae07880b66

substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
2. A defesa alega nulidade da audiência de instrução e
julgamento, pois a inquirição judicial foi precedida pela leitura de
declarações colhidas durante o inquérito, e aponta a nulidade do
interrogatório do réu.
3. O advogado também refuta a valoração negativa da
culpabilidade do réu e a negativa de substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não configura
nulidade processual a mera leitura, em juízo, de declarações e
depoimentos prestados em fase inquisitorial, uma vez que
franqueada às partes a formulação de perguntas para questionar
a dinâmica dos fatos em audiência.
5. A expedição de carta precatória para ouvir testemunhas não
suspende a instrução criminal, e a realização do interrogatório
antes da sua devolução não gera nulidade, a menos que haja
prejuízo concreto para a defesa.
6. Ainda, conforme tese jurídica fixada no Tema Repetitivo n.
1.114, "O interrogatório do réu é o último ato da instrução
criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP
tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao
interrogatório. O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita
à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à
demonstração do prejuízo para o réu".
7. No caso, não houve alegação oportuna da nulidade
(preclusão) e o Tribunal de origem destacou a ausência de
prejuízo ao réu, uma vez que a defesa teve acesso às
declarações obtidas durante o inquérito, especialmente as da
vítima, e, nas alegações finais, depois de assistir aos vídeos das
oitivas,
houve
oportunidade
de
o
advogado
requerer
providências. Ainda, a sentença registra diversas provas
constantes nos autos para reconhecer o crime e sua autoria,
independentes do interrogatório e da oitiva realizada por carta
precatória.
8. A análise negativa da culpabilidade, para fins do art. 59 do
CP, foi justificada, ante as condições pessoais do agente no
contexto em que praticado o crime. O fato de o acusado ser
médico demonstra a maior reprovabilidade da violação sexual
mediante fraude. Aos profissionais que desempenham certas
atividades, como a medicina, com elevado grau de instrução e
dever de observar regras éticas da profissão, impõe-se, além do
cumprimento das leis, a obrigação importante de não atentar
contra a dignidade de seus pacientes.
9. A sentença e o acórdão de apelação destacaram a existência
de circunstância judicial negativa (culpabilidade). Assim, e sem
nenhuma reforma para pior do acórdão recorrido, a substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é
Documento eletrônico VDA50779012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:48
Código de Controle do Documento: 7011c6f2-54c0-40de-89c8-b0ae07880b66

incabível, na ausência de requisito subjetivo, conforme o art. 44,
III, do Código Penal.
10. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.513.135/MG, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/8/2025
15/8/2025
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50779012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:48
Código de Controle do Documento: 7011c6f2-54c0-40de-89c8-b0ae07880b66

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.024.277 / SP
Número Registro: 2025/0291415-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001887620228260541
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : NATAN TERTULIANO ROSSI
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ADRIANO BERNARDO PINTO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA -
INCÊNDIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADRIANO BERNARDO PINTO (PRESO)
ADVOGADO : NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA51032424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:42:05
Código de Controle do Documento: 78b0019d-4d07-4cc2-adf0-12633d746d69

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:42:05
Código de Controle do Documento: 78b0019d-4d07-4cc2-adf0-12633d746d69